Tribunal: TJPA
Processo: 0805310-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805310-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: DAIVI DAHER SARMANHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0805310-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

IMPETRANTE: DR ELIEZER DA CONCEICAO BORGES OAB nº 16102

PACIENTE: DEIVI DAHER SARMANHO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2° VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELEM-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, Inciso II e §2°-A, Inciso I CP c/c artigo 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0805310-21.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

IMPETRANTE: DR ELIEZER DA CONCEICAO BORGES OAB nº 16102

PACIENTE: DEIVI DAHER SARMANHO

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2° VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELEM-PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, Inciso II e §2°-A, Inciso I CP c/c artigo 244-B do ECA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
DEIVI DAHER SARMANHO
, contra ato do Juízo da 2° Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, Inciso II e §2°-A, Inciso I do CP c/c artigo 244-B do ECA.

Aduz o impetrante, que o processo teve ao longo de suas trajetórias vários incidentes de competência desde a fase do inquérito. Narra que o paciente teve sua medida preventiva decretada e logo após revogada, voltando às suas atividades laborais sem causar qualquer embaraço a ordem pública, o qual não cometeu nenhum delito no período que se encontrava em liberdade.

Expõe que no decorrer do curso processual, foi novamente decretada a medida segregacionista do demandante com fundamento na garantia da ordem pública.

Alega constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva devido à falta de fundamentação idônea da decisão impetrada, além de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como condições pessoais favoráveis do coacto, o qual possui ocupação lícita e, portanto, não é um delinquente contumaz que faz do crime seu meio de vida.

Por tais razões, pugna pela concessão

de liminar para expedição do salvo conduto em favor do paciente ou a substituição de cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 29/04/2022, por meio de Ofício nº 008/2022-GJ (Id 9200423).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

De acordo com os autos, o Paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 01/07/2021, tendo a medida sido relaxada pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital, o qual suscitou conflito negativo de competência.

Após julgado procedente o conflito, declarou-se competente o Juízo Plantonista da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que homologou a prisão em flagrante e decretou a medida preventiva do demandante, acusado de ter subtraído juntamente com 02 (dois) comparsas, sendo 01 (um) deles menor de idade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, adentrando na residência das vítimas, os seguintes bens: 02 (dois) aparelhos celulares, tratando-se, in casu, de 01 (um) IPhone e de 01(um) telefone da marca Samsung; 06 (seis) relógios da marca Invicta, 03 (três) relógios da marca Bulova; 04 (quatro) relógios da marca Michael Kors; 01 (um) relógio da marca Tissot; 01 (um) relógio da marca Citizen; 02 (duas) pulseiras de ouro; 01 (um) anel de ouro, e; 02 (dois) cordões finos de ouro, pertencentes às vítimas Luiza Samara Silva dos Santos e Sidney Eduardo Cordovil Pinheiro. Ato contínuo, os criminosos empreenderam fuga, porém, logo em seguida, foram abordados por guarnição da Polícia Militar que efetuou a captura do coacto e de seus comparsas.

Narra que posteriormente os autos foram regularmente distribuídos ao Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém, que manteve a medida decretada contra o coacto.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Com efeito, a avaliação da real participação do réu no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o réu é autor dos crimes narrados nos autos (roubo majorado e corrupção de menores).

O "fumus comissi delicti" está demonstrado nos autos, pois o crime foi cometido com uso de arma de fogo, na companhia de uma pessoa menor de idade, em um estabelecimento comercial, em plena luz do dia, demonstrando extrema audácia, evidenciando, destarte, a gravidade concreta do crime como também a periculosidade dos agentes.

Quanto ao "periculum libertatis", a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar.

Os crimes imputados ao réu, aliado às circunstâncias em que foram praticados, indica a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

A periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande ameaça exercida com o uso de arma de fogo, em plena luz do dia, tendo adentrado na casa das vítimas agindo com violência e grave ameaça.

Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).

O crime imputado ao réu indicia a periculosidade do agente e recomenda a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Portanto, por ora, justifica-se o encarceramento do réu pelo menos em nome da garantia da ordem pública e garantia da instrução criminal, conforme dogmática do art. 312 do Código de Processo Penal.

O conceito de ordem pública significa prevenir reprodução de fatos criminosos, acautelamento do meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Por fim, cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos (...)

Ademais, verifico que ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu.

No mais, não há fatos novos que ensejem a revogação da prisão.

Por esses motivos, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (...) ”

Somado a isso, justifica-se a manutenção da decisão impetrada para a conveniência da instrução criminal e a imperiosa necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme se colhe nos autos, após o suposto cometimento do delito o paciente se evadiu, encontrando-se foragido em local incerto ou não sabido, pelo período de aproximadamente 01 (um) ano, eis que até o presente momento, o mandado prisional se encontra pendente de cumprimento.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea ausência dos requisitos autorizadores da custódia, sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022